Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CULPA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a indenizar a autora a quantia de R$ 12.050,00 pelos prejuízos sofridos em seu veículo. Narra a recorrida que em 1/12/2023, por volta das 21h, no km 17 da BR 060, em Alexânia/GO, teve seu veículo (Toyota Etios) danificado pelo veículo de propriedade da recorrente (caminhão FORD/F4000 G). Relata que estava trafegando na rodovia quando percebeu que seu veículo estava apresentando problemas mecânicos, fato que a motivou a parar no acostamento. Ressalta que estava com o veículo parado e devidamente sinalizado. Aduz que o veículo da recorrente estava trafegando pelo acostamento quando colidiu com a traseira de seu veículo, fazendo-o girar na pista.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, aponta ilegitimidade passiva, visto que, na época do acidente, o proprietário e o condutor eram pessoas diversas. Alega que o documento juntado pela recorrida (ID 68444445) demonstra que a transferência de propriedade e a posse do veículo para a recorrente ocorreu após a data do acidente, em 22/3/2024. No mérito, argumenta que não restou provado que a recorrida devidamente sinalizou o local, visto que não foi encontrado o triângulo e, pelas fotos do laudo, o veículo estava com o pisca alerta desligado. Afirma que parte do veículo estava na pista de rolamento e que, quando a PRF chegou ao local, o carro já tinha sido retirado pela equipe da concessionária da rodovia. Defende a ausência de imprudência, imperícia ou negligência.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de preparo. Sustenta que o questionamento acerca da ilegitimidade passiva não foi apresentado na contestação, não sendo possível, portanto, a sua análise em sede recursal. Aponta violação ao princípio da dialeticidade e destaca que a recorrente não apresenta pedido específico.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar as preliminares de deserção, ilegitimidade passiva e violação ao princípio da dialeticidade, bem como se o ressarcimento dos danos materiais é devido.
III. Razões de decidir
6. Deserção. Não merece ser acolhido o pedido, visto que a recorrente requereu gratuidade de justiça. Intimada a comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo, a recorrente efetuou o recolhimento (ID 68610865). Preliminar rejeitada.
7. Ilegitimidade passiva. Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação, possui previsão no art. 17 do Código de Processo Civil, e é matéria de ordem pública, podendo ser inclusive decidida de ofício. Nesse sentido, é cabível sua análise na fase recursal.
8. Compulsando os autos, verifico a existência de uma relação entre os réus do processo. Inicialmente, a ação foi ajuizada em desfavor de Orlando Mendes de Brito, tido como proprietário do veículo, e de Matias de Sousa Santos, condutor do veículo (ID 68444381). Em audiência de instrução e julgamento, o patrono da recorrente aponta que Matias é filho da recorrente (ID 68444505). Além disso, em contestação, a recorrente apresenta pedido contraposto, consubstanciado no ressarcimento dos valores gastos para reparação do veículo (ID 68444481). Na oportunidade, juntou comprovantes dos gastos em seu nome (ID 68444482).
9. Nota-se que há incompatibilidade entre a pretensão inicialmente deduzida pela recorrente (pedido contraposto e documentos dos valores gastos em seu nome) e a alegação de ilegitimidade passiva. Ou a parte é legítima para fazer um pedido contraposto, ou ela é ilegítima para figurar no polo passivo. Nesse contexto, diante das provas apresentadas pela própria recorrente, há de ser reconhecida a sua legitimidade para figurar no polo passivo. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
10. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
11. No mérito, a recorrente alega que a recorrida deixou de sinalizar adequadamente sua parada no acostamento (luzes de advertência e triângulo de sinalização). Contudo, observo que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar suas alegações. Com efeito, a recorrente não trouxe aos autos documentos ou fotos que demonstrem que a recorrida estava parada de forma inadequada. Além disso, o veículo da recorrida estava parado no acostamento e a colisão ocorreu na parte traseira. A jurisprudência entende que o condutor que colide na parte traseira de outro veículo é, em regra, o responsável pelo acidente. Isso se baseia na presunção de que o motorista deve sempre manter uma distância segura e ter tempo suficiente para reagir a imprevistos, como a frenagem do veículo à frente. Inclusive, o laudo emitido pela Polícia Rodoviária Federal constatou a ocorrência de reação tardia ou ineficiente do condutor do veículo, de modo a evitar a colisão (ID 68444503). Por fim, a dinâmica do acidente e a utilização de sinalização adequada foi confirmada por testemunha que presenciou os fatos. Desse modo, não merece reparo a sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar suas alegações. Além disso, presume-se responsável o condutor que colide na parte traseira de outro veículo".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: Não há.